Tribunal: TJES
Processo: 5000445-71.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000445-71.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO LOPES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000445-71.2019.8.08.0032

RECORRENTE: GILBERTO LOPES

RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ RAFAEL MURAD BRUMANA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente contra
sentença que julgou improcedentes o
s pedidos para o fim de negar a obrigação da parte recorrida providenciar a ligação de energia do imóvel do autor e de pagar reparação por danos morais.

Alega o recorrente que o imóvel não se localiza em área de preservação ambiental, mas, em área urbana, em conformidade com a Lei Municipal nº 1808 e que, além disso, existem outros imóveis na vizinhança que gozam do regular serviço de fornecimento de energia elétrica.

Contrarrazões da parte recorrida pugnam pela manutenção da sentença.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência de gratuidade da justiça.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade da Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.
O artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

A sentença, devidamente fundamentada, não comporta modificação,
na medida em que
conjunto probatório revela que a pretensão autoral não comporta acolhimento.

A decisão atacada julgou improcedentes os pedidos iniciais pois reconheceu comprovado pela concessionária recorrida que a negativa de fornecimento de energia fundamentou-se no fato do imóvel estar localizado em área de preservação permanente (APP).

Em sede recursal, a parte recorrente sustenta que o imóvel em questão estaria fora de APP e que esta não teria sido a justificativa para negativa da ligação de energia por parte da ré, ao passo que a recorrida sustenta a necessidade de licença do IEMA, em estrito cumprimento ao procedimento estipulado pelas normativas da ANEEL.

Conforme bem pontuado na decisão, verifica-se que, no primeiro momento, houve manifestação do IEMA confirmando que o imóvel está inserido em área de preservação ambiental, e que, a posterior negativa do órgão ambiental se deu em razão de se
tratar de área sob loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem a devida autorização do órgão público competente, e em desacordo com a legislação que trata da ocupação urbana e rural (leis Federais nº 6.766/1979 e nº 4.504/1964).

Portanto, nada obstante a irresignação da recorrente, enquanto não dirimidas as questões administrativas que inviabilizam a regularidade do imóvel e, consequentemente, obstam a expressa autorização por parte do IEMA, a recorrida não poderá prover energia elétrica no local, sob pena de descumprir normas públicas voltadas para a preservação do meio ambiente.

Ademais, a Resolução nº 414 da ANEEL preconiza a impossibilidade de expansão de rede elétrica em local sem autorização, na medida em que exige “
apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a extensão de rede ou a unidade consumidora ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros.
” (art. 27, I, d).

Nesse sentido, o direito a concessão de energia elétrica do recorrente pressupõe a obtenção de autorização junto aos órgãos públicos reguladores e, portanto, a recusa da ré reveste-se de legitimidade, inexistindo obrigação de fornecimento de energia elétrica, não incorrendo em ato ilícito que deflagre responsabilidade civil.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada por seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 15%, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão de AJG, na forma do art.
98, §3º do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)